Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO. ESTIAGEM PROLONGADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E VÍCIO DE LESÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento. Recurso conhecido em parte.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Se os elementos de prova existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
4. Na sentença, o magistrado não apreciou nem a onerosidade excessiva nem o vício de lesão, que se comprovados, levariam a resolução do contrato ou sua anulação. Enfim, é forçoso o reconhecimento da falha no decisum, porém é desnecessária sua anulação, ante a possibilidade de ser sanada pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC.
5. A onerosidade excessiva imposta aos recorrentes se insere na álea de previsão contratual, haja vista que, tratando-se de operações que envolvem financiamento rural, a estiagem prolongada é um risco previsível, além de não ser extraordinário, circunstância que afasta a possibilidade da aplicação da teoria da imprevisão
6. O vício de lesão exige que se comprove a necessidade premente no momento da assinatura do contrato (artigo 157 do Código Civil). No caso, para sustentar o vício, os recorrentes se baseiam na estiagem prolongada, que ocorreu nos anos de 2014 e 2015, mas os contratos foram assinados em 2018, ou seja, em momento posterior.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.